Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-15.2020.8.11.0052
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-15.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRENTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PORTO - CPF: 020.588.611-67 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000267-15.2020.8.11.0052

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Recorrido(s):

DANIEL RODRIGUES PORTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA PSERV – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – MERO MANDATÁRIO – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia do Autor, quanto as alegações trazidas pela reclamada em sede de contestação, deixam clara a existência do débito cobrado, sendo a empresa Reclamada mera mandatária, a qual faz o serviço de cobrança.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar a parte requerida:

a) à restituição, em dobro, do valor descontado de R$ 2.474,00, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, abatendo-se o valor restituído na via administrativa;

b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante às alegações da parte autora, ora Recorrida, restou devidamente comprovada a existência do débito entre a Reclamante e as empresas PREVASSIST, GLOBAL e GOWLIFE, as quais utilizam o serviço da Reclamada PAULISTA (PSERV) apenas como empresa que faz a cobrança de seus contratos, sendo mera mandatária.

A reclamada fez juntada de todos os contratos assinados pelo Autor com as três empresas, bem como, o contrato de prestação de serviço de cobrança entre a própria Reclamada e as empresas, não restando dúvidas quanto à legitimidade dos débitos.

Ainda, na impugnação a Reclamante de forma genérica apenas menciona que não contratou os serviços, não atacando os contratos e documentos apresentados.

Não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que são provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

Observo ainda, apenas para que não pairem dúvidas, que a Reclamante não comprovou que porventura tenham sido descontados os valores tanto pelas empresas com as quais contratou diretamente (contratos em contestação) quanto pela empresa de cobrança Reclamada. Sendo que somente esta última que efetuou as cobranças em conta corrente, conforme contratada para tal.

A mera responsabilidade pela cobrança em nome de terceiro não permite, mesmo que se trate de relação de consumo, que se responsabilize. É possível, nesse sentido, analogia com o disposto na Súmula nº 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Neste sentido:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral que Arlindo Heiter promove em face de Paulista Serviços de Rendimentos e Pagamentos Ltda. De acordo com o que dispõe a distribuição da carga probatória, incumbe à parte Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autor. Diante da negativa da parte Autor quanto à contratação que teria gerado o débito em discussão junto à ré, cabia a esta comprovar a contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento. Analisados os autos, verifica-se que a ré age como mandatária, com quem o Autor contratou, para a cobrança de dívidas. A empresa ré efetuou descontos na conta do Autor, autorizada por este. A respeito da matéria, colaciono precedentes: (...) ISTO POSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA da ação ajuizada por ARLINDO HEITER, em face de PAULISTA – SERVIÇOS DE RENDIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, forte no artigo 373, I do CPC. Sem custas em face do art. 54 da Lei 9099/95. (Processo 9000719-33.2018.8.21.0163, Julgamento em 24/07/2019)

Acolho a questão preliminar deduzida pela corré Paulista Serviços de Recebíveis e Pagamentos Ltda., pois atuou como mera mandatária do Banco Pan S.A. na suposta cobrança em nome do credor, sequer confirmada nos autos. Portanto, eventual nulidade do contrato não produzirá efeitos em sua esfera de interesse, inexistindo qualquer alegação de que a empresa de cobrança exorbitou no exercício do mandato. Logo, não é parte legítima para a ação em que se busca a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por suposto apontamento indevido, levado a efeito pelo banco credor. (28ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Processo nº 1048392-18.2018.8.26.0100, Julgamento em 27/05/2020)

Inicialmente, infere-se do contrato acostado aos autos que o Autor anuiu com o desconto por meio de conta corrente, caso o mesmo não fosse efetivado na modalidade consignado. É certo que o banco demandado deve pautar sua conduta de acordo com a boa-fé objetiva, a qual rege os contratos e o ordenamento como um todo, sendo que a citada boa-fé deve ser observada não só pelo Banco, mas também pelo consumidor. Seguramente, a parte Autor aguardava pelo desconto na forma consignada, no entanto, tal desconto não fora comprovado, e, com a contratação, a mesma se obrigou ao pagamento, e, assim sendo, o desconto por meio de débito em conta devia ser esperado, pois o valor do salário do mesmo não seria depositado na forma integral. Em suma, a modificação da forma de pagamento não causa dano passível de reparação pecuniária, até porque, as parcelas não foram pagas por consignação em folha. Segundo preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a distribuição do ônus da prova, compete à demandante à demonstração do fato constitutivo de seu direito, incumbindo ao demandado, por sua vez, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão postulada. Para que se configure o direito à indenização pleiteada, devem estar presentes os três pressupostos indispensáveis, é dizer, conduta ilícita, nexo causal e resultado danoso. A partir disso e dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o requisito Indispensável para a configuração da responsabilidade civil não restou demonstrado pelo Autor, qual seja, a abusividade da conduta, sendo que este encargo probatório lhe cabia. (...) Diante das razões expostas julgo extinto o feito com exame do mérito, com espeque no artigo 487, inciso I do CPC: 1 – Julgo improcedente o pedido inicial; Deixo de condenar nas custas e honorários devido à gratuidade da justiça, consoante artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais. (JEC de Palmeiras/AL; Processo número 0700309-06.2017.8.02.0146, Julgamento em 26/05/2020)

Conforme contrato de fls. 68, os descontos – que o Autor afirma serem indevidos – são de responsabilidade de terceiro, a PrevAssist – ACASPA. A requerida PSERV é apenas responsável pela cobrança da mensalidade e, na falta de qualquer elemento em sentido contrária, não responde pela regularidade ou não da contratação. Portanto, desnecessário ao deslinde da causa a realização de perícia grafotécnica. A mera responsabilidade pela cobrança em nome de terceiro não permite, mesmo que se trate de relação de consumo, que se responsabilize. É possível, nesse sentido, analogia com o disposto na Súmula nº 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário". Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC e condeno o Autor ao pagamento das custas, despesas e honorários que fixo em R$1.000,00 – ressalvada a gratuidade judiciária. (julgado em 02.12.2019 –Comarca de Sertãozinho/SP – processo nº 1005363-42.2019.8.26.0597, Julgamento em 04/12/2019)

Assim, com a comprovação do próprio débito, ocorrendo apenas o desconto por empresa terceirizada que representa os interesses dos credores, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021